Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-89.2018.8.26.0586
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de contar tempo em que o impetrante foi membro da Equipe Técnica de Filosofia da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas como de docência – ADI no 3772 – Critério adotado para estender a aposentadoria especial para o exercício das funções de direção e assessoramento pedagógico – Finalidade da função desempenhada e não o local de exercício da função

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de contar tempo em que o impetrante foi membro da Equipe Técnica de Filosofia da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas como de docência – ADI no 3772 – Critério adotado para estender a aposentadoria especial para o exercício das funções de direção e assessoramento pedagógico – Finalidade da função desempenhada e não o local de exercício da função como critério – Função desempenhada pelo impetrante que tinha como finalidade o desenvolvimento e coordenação dos ensinos fundamental e médio – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000967-89.2018.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado MARCIO JOSÉ PALHARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO A APELAÇÃO E REEXAME, POR MAIORIA DE VOTOS,
VENCIDO O RELATOR.
EM
JULGAMENTO
ESTENDIDO,
PARTICIPARAM
OS
DESEMBARGADORES ALIENDE RIBEIRO QUE ACOMPANHOU A MAIORIA E
VICENTE DE ABREU AMADEI QUE ACOMPANHOU O RELATOR.
VOTO COM O 2o JUIZ, VENCIDO O RELATOR QUE DECLARA. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ, vencedor, MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, vencido,
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), RUBENS RIHL E VICENTE DE ABREU
AMADEI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA no 1000967-89.2018.8.26.0586
APTES.: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO
EX OFFICIO
APDO.: MÁRCIO JOSÉ PALHARINI
INTERESSADO: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA DIRETORIA DE SÃO ROQUE
Comarca: São Roque
Voto no 26217
Juiz: Diego Ferreira Mendes
APOSENTADORIA ESPECIAL Pretensão de contar tempo
em que o impetrante foi membro da Equipe Técnica de
Filosofia da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas
como de docência ADI no 3772 Critério adotado para
estender a aposentadoria especial para o exercício das funções
de direção e assessoramento pedagógico Finalidade da função
desempenhada e não o local de exercício da função como
critério Função desempenhada pelo impetrante que tinha
como finalidade o desenvolvimento e coordenação dos ensinos
fundamental e médio
Recurso voluntário e reexame
necessário não providos.
Apelação e reexame necessário contra a sentença de
fls. 129-133, que concedeu a segurança para determinar ao impetrado que, na expedição
de certidão de liquidação de tempo de serviço e contribuição para fins de aposentadoria,
conte o tempo em que o impetrante foi membro da Equipe Técnica de Filosofia da
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas como de docência.
Recorrem as assistentes litisconsorciais alegando que a
aposentadoria especial só pode ser concedida em decorrência do exercício das
atividades de magistério, nos termos do art. 40, § 5o da CF/88. Acrescentam que o cargo
que o impetrante ocupou, de membro da Equipe Técnica de Filosofia da Coordenadoria
de Estudos e Normas Pedagógicas enquadra-se em carreira distinta, de especialista de
educação. Invocam a decisão na ADI no 3772. Pedem o provimento do recurso para
reformar a sentença para denegar a segurança (fls. 136-139).
Recurso tempestivo e que dispensa preparo (art. 1.007, § 1o,
CPC). Regularmente intimada (fl. 142), a impetrante deixou de apresentar contrarrazões
(fl. 149); desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça diante do
teor da manifestação de fls. 122-125.
É o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por MÁRCIO JOSÉ
PALHARINI contra ato do DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA DIRETORIA DE SÃO
ROQUE, que indeferiu seu pedido administrativo de expedição de certidão de liquidação
de tempo de serviço e contribuição para fins de aposentadoria, por entender que o tempo
em que o impetrante foi membro da Equipe Técnica de Filosofia da Coordenadoria de
Estudos e Normas Pedagógicas não pode ser considerado como de docência (fl. 13).
Em seu voto, o digno Relator sorteado dava provimento ao
recurso voluntário e ao reexame necessário para denegar a segurança, por entender que
o período laborado fora da unidade escolar não pode ser considerado como de docência
para fins de aposentadoria especial.
O impetrante exerceu a função de professor, na sala de aula, por
três períodos, como ACT (Admitido em Caráter Temporário) entre 28.2.1984 e
16.2.1987 (fls. 24-26) e, após a aprovação em concurso, entre 1.2.1990 e 31.1.1991
(fls. 29-31) e, novamente, a partir de 1.4.1996 (fls. 57-103). No período entre 1.2.1991 e
31.3.1996 foi membro da Equipe Técnica de Filosofia da Coordenadoria de Estudos e
Normas Pedagógicas (fls. 31-56).
A divergência refere-se à interpretação da decisão do STF
quando do julgamento da ADI no 3772, que concluiu que as funções de direção,
coordenação ou equivalentes, exercidas por professores, no ensino fundamental ou
infantil, poderiam ser consideradas para fins de contagem do tempo de aposentadoria
especial.
Verificando os fundamentos do voto vencedor naquele
julgamento e debates então realizados, constata-se que o STF excluiu da aposentadoria
especial para professores aqueles que, exercendo atividades de direção ou técnicas na
área, nunca foram professores. Isto porque argumentou-se que estabelecer a restrição
legal implicaria desestimular professores a assumir funções de direção ou apoio de
natureza pedagógica.
Concluíram, então, por maioria, que atividades de direção ou
coordenação pedagógica, tais quais a exercida pelo impetrante, quando exercida por
professor, eram equiparáveis àquela de professor, para fins de contagem de tempo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria especial.
Analisando a discussão e votos proferidos naquele julgamento,
resultando na maioria formada, verifica-se que foram reconhecidas três situações
distintas, a saber: professores, professores que se deslocam para atividades de direção,
coordenação e assessoramento pedagógicos e finalmente, especialistas em educação.
Apenas para a condição ali denominada como especialistas em educação foi excluído o
regime especial de aposentadoria.
Isto porque, como se sabe, em boa parte das situações estaduais
e municipais os cargos de direção ou coordenação pedagógica são ocupados pelos
integrantes da carreira de professor; assim, não teria sentido que o professor que, por
mérito e vocação, caso dos autos, alcança funções de coordenação pedagógica seja
excluído, como regra, do regime especial.
Evidentemente, é possível a análise de cada caso concreto, como
de servidor que, por exemplo, tenha ficado apenas um ano como professor; todavia, o
impetrante atuou como professor por mais de vinte e cinco anos, a confirmar a
preponderância desta função no seu histórico profissional.
O impetrante era professor de carreira que ascendeu,
temporariamente, a membro da Equipe Técnica de Filosofia da Coordenadoria de
Estudos e Normas Pedagógicas, cargo de natureza de assessoramento pedagógico. Por
isso, se enquadra no art. 40, § 5o da CF/88, conforme tese fixada pelo STF em
julgamento pela sistemática da repercussão geral.1
Anoto que, ao contrário do acolhido no voto do relator sorteado,
o critério adotado pelo STF para estender a aposentadoria especial para o exercício das
funções de direção e assessoramento pedagógico não é o local físico de exercício da
função, mas a finalidade das funções desempenhadas. Assim, o exercício de funções que
tenham por finalidade o desenvolvimento e coordenação dos ensinos fundamental e
médio enquadra-se no art. 40, § 5o da CF/88.
A Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, órgão no
qual o impetrante exerceu atividades de assessoramento pedagógico, tinha as seguintes
1 Pleno, RE no 1039644, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 12.10.2017, DJe 10.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuições, definidas no DE no 7.510/76:
“Artigo 80 - A Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas tem
as seguintes atribuições:
I - formular diretrizes para a elaboração execução, coordenação,
controle e avaliação do plano escolar;
II - desenvolver estudos e elaborar modelos de referência da Escola de
1.o e 2.o Graus, Educação Especial, Educação Pré-Escolar e do Ensino
Supletivo;
III - desenvolver estudos que tenham por objetivos a experimentação o
desenvolvimento e o aperfeiçoamento de materiais didáticos de novas
metodologias de ensino e de supervisão;
IV - elaborar normas de funcionamento e supervisionar as unidades
escolares que tenham por objetivo a experimentação pedagógica e o
desenvolvimento de novas metodologias de ensino;
V - desenvolver estudos para a fixação de diretrizes das atividades
relacionadas á Orientação Educacional nas unidades de ensino do
sistema escolar;
VI - diagnosticar, em consonância com o Departamento de Recursos
Humanos e as Coordenadorias de Ensino, as necessidades de
aperfeiçoamento e atualização do pessoal docente, técnico-pedagógico
e administrativo da área pedagógica;
VII - elaborar critérios para o dimensionamento de recursos humanos
necessários
às
atividades
docentes,
técnicos-pedagógicas
e
administrativas da área pedagógicas;
VIII - elaborar especificações relativas a modelos físicos,
equipamentos e materiais permanentes das escolas do sistema escolar”
(g.n.).
Como se vê, as atribuições da Coordenadoria de Estudos e
Normas Pedagógicas e, por consequência, da função exercida temporariamente pelo
impetrante, tem como finalidade o desenvolvimento e coordenação dos ensinos
fundamental e médio. Por isso, correta a sentença ao conceder a segurança.
Sem honorários advocatícios, por se tratar de mandado de
segurança.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso
voluntário e do reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.199
Apelação / Remessa Necessária no 1000967-89.2018.8.26.0586
Comarca: São Roque
Apelantes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Marcio José Palharini
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e pela SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA – SPPREV, contra a r. sentença de fls. 129/133, que concedeu a
segurança pleiteada por MÁRCIO JOSÉ PALHARINI para “determinar à autoridade
impetrada que conte o período em que a parte impetrante exerceu e exerce o cargo de
Membro da Equipe Técnica de Filosofia da Coordenadoria de Estudos e Normas
Pedagógica para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §5o,
da Constituição Federal, bem como determino que autoridade impetrada faça expedir
nova Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição, de modo a viabilizar ao
impetrante a opção pela aposentação ou percepção de abono de permanência, se caso”.
Em suas razões (fls. 136/139), as apelantes argumentam,
em suma, que “a classe dos especialistas de educação não se trata de uma função
concedida aos professores, tampouco de progressão de carreira, mas sim de uma
carreira distinta e que, por isso, merece tratamento diverso”, razão pela qual a elas não
se aplicariam as normas do art. 40, §5o, da Constituição Federal. Em abono a seu
argumento, aponta que o STF já decidiu esta questão na ADI no 3772/2008, excluindo
os chamados “especialistas em educação desta categoria”.
Apesar de intimado, o recorrido deixou de apresentar suas
contrarrazões (fl. 149).
É o relatório. DECIDO.
O recurso é tempestivo e estão satisfeitos os demais
requisitos de admissibilidade. Ademais, verifica-se ser hipótese de remessa necessária,
tendo em vista o que dispõe o art. 14, §1o, da Lei n° 12.016/2009, para o qual
“Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de
jurisdição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, na ADI no 3.772-2/DF, o e. STF fixou o
entendimento de que, embora a atividade de magistério não se circunscreva apenas ao
trabalho em sala de aula, para fins de aposentadoria especial, as funções de direção,
coordenação e assessoramento pedagógico que integram a carreira do magistério, devem
ser exercidas em estabelecimentos de ensino básico, excluídos os especialistas em
educação.
Confira-se:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL
11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67
DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES
DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E
ASSESSORAMENTO
PEDAGÓGICO.
ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM
INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao
trabalho em sala de aula, abrangendo também a
preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento
aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento
pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico integram a carreira do magistério, desde que
exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por
professores de carreira, excluídos os especialistas em
educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao
regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts.
40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com
interpretação conforme, nos termos supra. (Destaquei).
Assim, para fins de aposentadoria especial, não basta ser
professor de carreira, mas também ter efetivamente trabalhado em estabelecimento de
ensino básico pelo período necessário.
No caso dos autos, das informações trazidas pela
autoridade apontada como coatora (fls. 116/119), extrai-se que o impetrante “esteve
designado como Assistente nos anos de 1991 a 1996 junto a Coordenadoria de Estudos
e Normas Pedagógicas – CENP, ou seja, fora dos muros da escola. Ocorre que o
mesmo, embora faça parte do Quadro do Magistério, no período acima citado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esteve alocado na sala de aula, exercendo sua função de docente, nem tampouco dentro
dos muros de uma unidade escolar, de forma a enquadrar-se nas especificações que
regem a aposentadoria especial”. Sendo assim, verifica-se que o recorrido não
preencheu o tempo de trabalho exclusivamente em unidade escolar.
Aliás, os documentos trazidos pelo próprio impetrante (fls.
13/14) são claros em indicar que a prestação dos serviços junto à Coordenadoria de
Estudos e Normas Pedagógicas – CENP não ocorreu dentro de unidades escolares, a
impedir a concessão da aposentadoria especial, nos moldes como solicitado.
Assim, visto que não ficou comprovado o direito líquido e
certo do impetrante, o caso é de denegação da segurança e reforma da sentença.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta
c. Câmara:
APELAÇÃO – Mandado de segurança - Servidor Público
Estadual - Aposentadoria Especial – Magistério –
Impetrante que iniciou a carreira como professor –
Pretensão de computar o tempo de serviço em que
integrou a Oficina Pedagógica como Assistente Técnico e
Assistente de Diretoria para inatividade especial –
Inadmissibilidade – Funções educacionais exercidas em
Programa Especial de Formação de Professores-PEC
FOR PROF, fora da sala de aula e fora de
estabelecimento de ensino, isto é, na Delegacia de Ensino,
que tem objetivo diverso do previsto no art. 40, § 5o, da
CF, que visa o magistério exercido na educação de ensino
infantil, fundamental ou médio - Adequação ao
entendimento do STF, na ADIN 3772/DF e no RE
1.039.644/SC - Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1051789-32.2018.8.26.0053; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data do
Julgamento:
12/03/2015; Data de Registro: 06/05/2019).
APELAÇÃO
–
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão voltada ao
cômputo dos períodos em que a impetrante exerceu a
função de assistência em diretoria de ensino para fins de
concessão de aposentadoria especial – Ordem denegada
em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir –
Situação que se difere da tratada na ADI 3772/DF, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em vista que a impetrante não desempenhou suas funções
de
assistência
em
estabelecimento
de
ensino
–
Peculiaridade que afasta o seu alardeado direito, que não
é líquido e certo - Precedentes desta C. Corte – Negado
provimento ao recurso. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária
1011551-58.2016.8.26.0564;
Relator
(a):
Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/12/2016; Data
de Registro: 12/12/2016).
APOSENTADORIA
ESPECIAL
-
SERVIDOR
MUNICIPAL – São Bernardo do Campo – Lei no
11.301/2006 - Orientador pedagógico – Pretendida o
pagamento das parcelas retroativas de vencimentos a
partir da data em que deveria ter sido concedida à
servidora a aposentadoria especial – Sentença de
improcedência – Irresignação – Descabimento – A
orientação do Supremo Tribunal Federal proferida na
ADI 3772, em consonância com os termos da Lei no
11.301/2006,
foi
no
sentido
de
se
conceder
a
aposentadoria especial apenas aos profissionais da
educação que prestem serviços em estabelecimentos de
ensino básico – Situação não enquadrável à servidora,
por encontrar-se lotada em unidade administrativa.
RECURSO – Autarquia previdenciária municipal de São
Bernardo do Campo – Impugnação à concessão da
gratuidade processual – Cabimento – Vencimentos da
servidora que afastam a presunção de miserabilidade –
Inteligência do disposto no art. 5o, LXXIV da CF.
Sentença reformada, em parte. Recurso do réu acolhido,
desprovido o apelo da autora. (TJSP; Apelação Cível
1006166-32.2016.8.26.0564; Relator (a): Danilo Panizza;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 21/11/2016; Data de Registro:
23/11/2016).
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO da remessa
necessária e do recurso voluntário para que a segurança seja denegada.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
105D2DDF
7
11
Declarações
de Votos
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
105DB6B1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000967-89.2018.8.26.0586 e o código de confirmação da tabela acima.